Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705952-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte executada, MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. 0715473-83.2018.8.07.0001) ajuizada em seu desfavor por BANCO BRADESCO SA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado e manteve a penhora sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel de matrícula n.o 27.899 do 4° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Nas razões do recurso (ID 55883576), a parte agravante alega que ao longo do processo de execução que tramita na origem foram encontrados dois imóveis em nome do executado por meio de pesquisa no sistema ERIDF, matriculados sob o no 27899 e 20010 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Aponta que o imóvel de matrícula 20010 não pertence ao executado, motivo pelo qual o exequente pediu a desistência da penhora sobre o referido bem, restando apenas o imóvel de matrícula no 27899, localizado na QI 2, Conjunto W, Casa 26, Guará I, CEP 71010-240, em nome do agravante. Afirma que, mesmo diante dessa informação devidamente comprovada nos autos, o Juízo de origem decidiu por manter a penhora sobre os direitos aquisitivos do referido imóvel, desconsiderando ser bem de família, portanto, impenhorável. Argumenta que a pesquisa realizada pelo próprio Juízo de origem encontrou apenas dois imóveis em seu nome, ficando posteriormente esclarecido que o imóvel de matrícula no 20010 não pertence ao agravante, sendo bem de terceiro, o que ocasionou a desistência do pedido de penhora pelo próprio exequente, o que foi acolhido pelo Juízo de origem, que determinou o levantamento da penhora sobre o imóvel de matrícula no 20010, o que, por si só, já deve ser considerado suficiente para comprovar que o imóvel de matrícula no 27899 é o único pertencente ao agravante. Acrescenta que o bem matriculado sob o no 27899 é utilizado pelo agravante como moradia, sendo inclusive citado no referido endereço, além de outros documentos que comprovam que o agravante utiliza o bem para sua moradia juntamente com sua família, não se tratando a hipótese dos autos de nenhuma das exceções legais que autorizam a penhora do referido bem, considerando a sua natureza. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, afirmando estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, de modo que a penhora realizada sobre o imóvel de matrícula no 27899, localizado na QI 2, Conjunto W, Casa 26, Guará I, CEP 71010-240, seja desconstituída. Ausente o recolhimento do preparo. Requer a concessão de gratuidade de justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando os documentos acostados aos autos (ID’s 55883699, 55883702, 55883625, 55883705, 55883706, 55883628, 55883719 e 55883720), defiro a gratuidade de justiça ao agravante, ficando comprovada a sua hipossuficiência. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte executada, ora agravante, atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 181200835 – autos de origem): Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam". Assim, para que recaia a proteção legal prevista no aludido dispositivo normativo, basta que seja comprovado nos autos que o imóvel indicado a penhora é utilizado para fins de residência pelo executado e/ou por seu núcleo familiar, de modo que, sobre ele, não mais será possível o prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios, ressalvadas as exceções expressamente previstas na lei. No caso dos autos, porém, verifico que o executado não logrou êxito em comprovar suas alegações de que o imóvel em questão é atualmente utilizado por ele para fins residenciais. De fato, o único elemento indicativo trazido à análise pelo peticionante consiste em informação já presente nos autos, de que a citação do executado foi realizada no endereço em que situado o aludido imóvel (id. 92374747). Ainda que tal fato sirva de elemento indiciário de que o executado frequente o imóvel objeto de penhora - afinal, lá foi encontrado para a efetivação do ato de citação - essa circunstância, por si só, não constitui prova suficiente de que ele, de fato, resida no local com sua entidade familiar, utilizando-se do bem em questão para a constituição de sua sede familiar. A fim de comprovar esse uso residencial, o executado poderia ter trazido aos autos diversas espécies de documentação relacionadas à habitação do imóvel - tais como comprovantes de pagamento de despesas relacionadas a sua utilização, comprovantes de residência registrados em seu nome, declarações de vizinhos, entre outros - o que não foi feito. Tratando-se de fato impeditivo do direito à penhora conferido à parte exequente para a satisfação de seu crédito, o ônus de sua comprovação é atribuído exclusivamente à parte executada, nos termos do art. 373. inc. II, do Código de Processo Civil. Esse também é o entendimento consolidado na jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere do seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA FRUTOS E RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS LOCATÍCIOS. PENHORABILIDADE. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o. 3. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família. 4. Ausente elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família e que se trata de único imóvel do executado, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 5. Nos termos do artigo 834 do Código de Processo Civil, admite-se que a penhora recaia sobre os frutos e rendimentos do imóvel. 6. Não há óbice à penhorabilidade dos aluguéis recebidos pela locação do bem litigioso, sobretudo por não se tratar do imóvel residencial da família e não ter sido comprovado satisfatoriamente que a verba proveniente da locação do imóvel constitua a única fonte de renda ou que seja imprescindível à subsistência do executado e de sua família, nos termos do artigo 867 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1784943, 07279766620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito os argumentos trazidos pelo executado MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS e mantenho a penhora decretada nestes autos sobre os direitos aquisitivos por ele titularizados sobre o imóvel de matrícula n.o 27.899 do 4° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. III. Proceda-se na forma determinada em decisão de id. 177813555, com a expedição de mandado de avaliação exclusivamente do imóvel de matrícula n.o 27.899 do 4° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, uma vez que levantada a medida constritiva decretada sobre o imóvel de matrícula n.o 20.010. Intimem-se. Opostos embargos de declaração (ID 184319846 – autos de origem), estes foram rejeitados (ID 184750649 – autos de origem). Sobre o tema em questão a Lei 8.009/90 dispõe acerca da impenhorabilidade do bem de família, conforme norma contida nos arts. 1o e 5o. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O art. 3o da referida legislação prevê hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade, nos seguintes termos: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I – (Revogado) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Estabelecidas as balizas legais aplicáveis ao caso em comento, em análise do acervo documental acostado aos autos, verifica-se, neste momento de cognição sumária dos autos, que existe verossimilhança nas alegações do agravante. Nesse quadrante, verifica-se que em pesquisa realizada por meio do sistema ERIDF, foram localizados dois imóveis em nome do executado, ora agravante, matriculados sob o no 27899 e 20010 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Ocorre que, posteriormente, restou verificado que o imóvel de matrícula no 20010 não pertence ao executado, uma vez que havia sido transferido a terceiro, em que pese ainda constar registrado em seu nome. A questão é incontroversa, tendo em vista que o próprio exequente requereu a desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula 20010 (ID 180488605 – Pág. 13 dos autos de origem), o que foi acatado pelo Juízo de origem por meio da decisão ora agravada. Deste modo, o primeiro elemento de prova relativo à natureza do bem em questão é justamente a pesquisa realizada pelo Juízo de origem que, considerando que o imóvel de matrícula de no 20010 não pertence ao executado, localizou apenas o imóvel de matrícula no 27899 em nome do agravante. Além disso, a citação do agravante no endereço correspondente ao imóvel em questão demonstra que o recorrente utiliza o imóvel com destinação residencial (ID 92374747). Somado a tais fatos, verifica-se que o agravante comprovou que arca com contas relativas ao imóvel, conforme se verifica dos documentos de ID’s no 55883684 e 55883687. Nesse ponto, destaca-se que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, devendo ser analisada a qualquer tempo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA. VIABILIDADE. SÚMULA 84. STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMANDA EM CURSO. CIÊNCIA DO DEVEDOR. REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ. TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO. CAUTELAS MÍNIMAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. FRAUDE RECONHECIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a tese de impenhorabilidade do bem de família pode ser analisada a qualquer tempo, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior. Precedente. (...) (Acórdão 1411155, 07057455320218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Diante de tais considerações, verificado que os documentos constantes dos autos demonstram, neste momento de análise perfunctória dos autos, que o imóvel de matrícula no 27899, localizado na QI 2, Conjunto W, Casa 26, Guará I, é o único bem imóvel do agravante, utilizado para sua moradia, forçoso é o reconhecimento da impenhorabilidade do referido imóvel, sobretudo diante da ausência de elementos que possam indicar conclusão diversa. O perigo de dano foi adequadamente demonstrado nos autos, visto que a efetivação da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em questão pode acarretar prejuízos ao agravante, o que impõe o acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo. Intime-se a parte adversa para, caso queira, responder ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.